Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-09.2016.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001388-09.2016.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADAUTO AUDIE RIPKE - CPF: 401.925.639-04 (APELANTE), ADAUTO AUDIE RIPKE FILHO - CPF: 062.066.721-40 (APELANTE), WERYTA RAQUEL HONORIO DIAS RIPKE - CPF: 700.371.561-95 (APELANTE), UMBERTO DADDARIO RIPKE - CPF: 016.801.301-02 (APELANTE), HERYKA LORRANNY HONORIO DIAS RIPKE - CPF: 038.865.791-07 (APELANTE), SILMA HONORIO DIAS - CPF: 808.466.961-34 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO MORANTO - CPF: 865.192.718-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CONCETTA D ADDARIO RIPKE - CPF: 651.222.591-00 (APELADO), SILMA HONORIO DIAS - CPF: 808.466.961-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADAUTO AUDIE RIPKE (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO AUDIE RIPKE - CPF: 401.925.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO AUDIE RIPKE FILHO - CPF: 062.066.721-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADAUTO AUDIE RIPKE FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001388-09.2016.8.11.0029 – Canarana

Embargantes:
Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros

Embargados:

Concetta D`Addario Ripke e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001388-09.2016.8.11.0029 – Canarana

Embargantes:
Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros

Embargados:
Concetta D`Addario Ripke e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Weryta Raquel Honorio Dias Ripke e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001388-09.2016.8.11.0029 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato da demanda ter sido proposta exclusivamente por Concetta D`Addario Ripke, em nome próprio, contra Antônio Aparecido Moronta, e não pelo espólio de Oscar Ripke, restando evidente a existência de nulidade, por afronta aos arts. 18, 75, inc. VII, 110 e 114, todos do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 203310654), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, a
ação declaratória de nulidade de decisão judicial – querela nullitatis está fundada no argumento de que a ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse movida por Concetta D`Addario Ripke em desfavor de Antônio Aparecido Moronta, foi julgada extinta mediante a homologação judicial do acordo havido entre os litigantes, contudo, sem que houvesse a citação do espólio de Oscar Ripke e sucessores, como litisconsórcio necessário
, uma vez que a referida demanda foi proposta após o falecimento do mesmo e versava sobre direitos de imóvel do qual também eram herdeiros.

Todavia, em que pese às alegações dos apelantes, conforme bem observado pela MMª Juíza ao proferir a r. sentença, o instrumento particular de contrato de compra e venda do imóvel alhures, demonstra que o mesmo foi pactuado enquanto o de cujus ainda era vivo, ou seja, o negócio jurídico foi válido e firmado inter vivos, razão pela qual o aludido bem sequer faz parte do seu acervo patrimonial (id. 182065243).

Nesse ponto, imperioso se faz destacar que tal questão já foi decidida nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Oscar Ripke, onde o magistrado afirma, de forma clara, que o aludido imóvel não pode ser objeto de partilha
, senão vejamos, verbis:

“[...]

1.
Compulsando os autos com vagar verifica-se que a discussão no presente inventário cinge-se ao único imóvel deixado pelo falecido, conforme consta das primeiras declarações e matrícula acostada às fls. 08,
e levando-se em consideração que o imóvel fora alienado em vida por Oscar Ripke (falecido) e sua esposa Concetta D’Addario Ripke (inventariante) e Antônio Aparecido Moronta
, tendo este efetuado o pagamento integral do imóvel, fato que restou incontroverso nos autos ante a confirmação da parte inventariante no petitório de fls. 102,
anoto que tal bem imóvel não integra o monte-mor e, portanto, não pode ser objeto de partilha
. [...]” (id.

182065217 – pág. 31 – negritei e grifei).

Assim, a ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c perdas e danos e pedido de imissão na posse tem como partes apenas os contratantes, sem a necessidade de citação dos sucessores do de cujus cônjuge, até porque a viúva Concetta D`Addario Ripke, também é a inventariante do espólio de Oscar Ripke, o qual, reafirma-se, estava vivo quando o bem foi vendido, tratando-se de negócio jurídico válido inter vivos, sendo de clareza solar a inexistência de qualquer nulidade na espécie
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, mutatis mutandis, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, §2º DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, §8º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional
.

II –
A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante
.

III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do CPC.” (RAC n. 0009779-31.2016.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2019 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISCONSÓRCIO – CÔNJUGE – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – NÃO JUSTIFICATIVA PARA INADIMPLENCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULAR – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS – ALUGUEIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL A PARTIR DA INDIMPLÊCIA ATÉ DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda
.

Não se justifica a inadimplência contratual por divergência de valores no contrato, consistente em erro material de digitação.

É valida a notificação extrajudicial que preenche os requisitos legais. Comprovado que o imóvel objeto do contrato encontrava-se livre e desembaraçado, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido.

É possível a redução da clausula penal, quando esta se mostra excessiva, devendo incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.” (RAC n. 0001175-07.2014.8.11.0018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018 – negritei e grifei)

“RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR AFASTADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– RECURSO DESPROVIDO.

As ações que visam a rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel, possuem natureza pessoal, sendo desnecessária a citação do cônjuge que não participou da relação contratual
.

É legal a rescisão do contrato de compra e venda, quando as provas indicam que o adquirente foi o único responsável pela infração contratual, permanecendo inadimplente por longo tempo e sendo constituído em mora, violando o princípio da confiança e da boa-fé objetiva, esculpidos no art. 422, do C. Civil.” (RAC n. 43.059/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.10.2012 – negritei e grifei)

A jurisprudência do c. STJ corrobora este entendimento, consoante se infere da análise dos seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

[...]

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO COMPRADOR. PRESCINDIBILIDADE.

1.
É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.180.179/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.03.2017 – negritei e grifei)

Logo, a ação foi corretamente formada apenas pelos contratantes, inexistindo litisconsórcio necessário e, consequentemente, a nulidade processual invocada pelos autores, ora recorrentes, não havendo que se falar em qualquer afronta aos arts. 18, 75, inc. VII e 110, todos do CPC
.

[...]

Destarte, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.
”
(id. 199284183 – negritei e grifei).

À vista disso, ainda que os embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato da demanda ter sido proposta exclusivamente por Concetta D`Addario Ripke, em nome próprio, contra Antônio Aparecido Moronta, e não pelo espólio de Oscar Ripke, o certo é que a viúva, também é a inventariante do espólio em questão, sendo que Oscar Ripke, reafirma-se, estava vivo quando o bem foi vendido, tratando-se de negócio jurídico válido inter vivos, sendo de clareza solar a inexistência de qualquer nulidade na espécie.

Nesse contexto, com o devido respeito, não há qualquer dúvida de que a ação foi corretamente formada apenas pelos contratantes, inexistindo litisconsórcio necessário e, consequentemente, a nulidade processual invocada pelos autores, ora recorrentes, não havendo que se falar em qualquer afronta aos arts. 18, 75, inc. VII, 110 e 114, todos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024